Tribunal: TJMT
Processo: 1017217-79.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017217-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVAN SERGIO DE FIGUEIREDO FREITAS - CPF: 569.130.361-91 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1017217-79.2025.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINARL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
IVAN SÉRGIO DE FIGUEIREDO FREITAS.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL POR QUALIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DA DATA INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. COMPROVAÇÃO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante que busca a reforma parcial da sentença que reconheceu o direito ao enquadramento na Classe B, mas fixou os efeitos financeiros a partir da data da citação do ente público (02/06/2025).

O recorrente requer a retroação do marco inicial para a data do protocolo do requerimento administrativo (25/2/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a data de início dos efeitos financeiros da promoção funcional do servidor — se a partir da citação do demandado em juízo ou do protocolo do pedido administrativo devidamente instruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão.

Conforme os arts. 336 e 341 do CPC, cabe ao réu impugnar especificamente os fatos alegados na inicial, sob pena de presumirem-se verdadeiros os não contestados.

O autor comprovou documentalmente o protocolo do processo administrativo no 793480/22, em 25/2/2022, instruído com o diploma de Ensino de 2o Grau – Técnico em Administração, documento que embasou o pedido de promoção funcional.

O ente público limitou-se a alegar genericamente a ausência de comprovação da tramitação regular do requerimento, sem, contudo, produzir qualquer prova capaz de afastar a validade do documento apresentado, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia.

Demonstrado que o pedido administrativo foi formulado e instruído corretamente, os efeitos financeiros da promoção devem retroagir à data do protocolo, observada a boa-fé e a razoabilidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e fixar o início dos efeitos financeiros da promoção de classe (Classe B) do servidor na data do protocolo do processo administrativo no 793480/22 (25/2/2022), mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:

A data inicial dos efeitos financeiros de promoção funcional deve corresponder ao protocolo do requerimento administrativo devidamente instruído com a documentação exigida.

Incumbe ao ente público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme o art. 373, II, do CPC.

A impugnação genérica e desacompanhada de provas não afasta a presunção de veracidade dos fatos documentalmente comprovados pelo autor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 336, 341 e 373, I e II; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
(Não há precedentes citados nos autos).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 320557888), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado a enquadrar o demandante no Nível 03, Classe B, e a pagar as diferenças entre o salário efetivamente recebido pelo autor e o correspondente ao:
a)
Nível 03, Classe A, de 27/02/2025 a 02/06/2025;
b)
Nível 03, Classe B de 02/06/2025, até a efetiva implementação do enquadramento acima determinado.

O magistrado consignou, ainda, que “
para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do inadimplemento ou do efetivo prejuízo ou data de que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação ocorreu a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional no 113/2021)”.

Em suas razões recursais, o recorrente alega ter protocolado o requerimento administrativo em 25/2/2022, devidamente instruído com o diploma de conclusão do Ensino Médio, obtido em 24/2/2015, ou seja, em data anterior à do requerimento.

Sustenta não haver qualquer dúvida de que o documento foi anexado, visto que a progressão de classe era o único motivo do pedido, uma vez que a progressão de nível se opera de forma automática.

Assevera que, justamente porque o processo estava devidamente instruído, a Administração o recebeu e deu regular início, sendo a ausência de exigências ou intimações posteriores prova de que o processo estava acompanhado dos documentos necessários, o que afasta qualquer alegação de falta de documentos.

Assim, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da decisão recorrida, determinando que os efeitos da promoção de classe sejam a partir da data do requerimento (25/2/2022), mantendo-se inalteradas as demais disposições da sentença.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 320557895), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à parte demandada desconstituir a pretensão, conforme disposto no inciso II do mesmo dispositivo.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor,
sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados
.

Verifica-se pelo recurso interposto que o reclamante insurge apenas quanto à data de início dos efeitos da promoção de classe.

Nesse sentido, enquanto o Juízo singular determinou que os efeitos do enquadramento na Classe B iniciassem a partir da data da citação do demandado, qual seja,
2/6/2025
, o recorrente pleiteia que seja considerada a data de protocolo do requerimento administrativo (
25/2/2022
).

Da análise dos autos, denota-se que o demandante protocolou o processo administrativo no 793480/22, solicitando o seu enquadramento funcional, na data de
25/02/2022
, juntamente com o diploma de Ensino de 2o Grau – Técnico em Administração (ID 320557877).

Por sua vez, o reclamado, ao contestar a demanda, impugnou o pedido sob o argumento de que não seria possível ter certeza de que o requerimento administrativo tramitou devidamente instruído com o certificado de qualificação profissional cujo reconhecimento se pleiteia para fins retroativos.

Sustentou, ainda, que o marco inicial para os efeitos financeiros deveria ser fixado a partir da citação nesta demanda.

Todavia, observa-se que
o reclamante juntou a íntegra do requerimento administrativo no qual consta o diploma de conclusão do ensino de 2o grau, objeto do pedido.
Assim, à míngua de provas em sentido contrário, conclui-se que o reclamado
não
logrou êxito em afastar o direito vindicado pelo autor.

Portanto,
assiste razão ao recorrente
, devendo a sentença recorrida ser parcialmente reformada quanto à data inicial para aplicação dos efeitos do enquadramento, qual seja,
25/2/2022
.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão recorrida, determinando que os efeitos da promoção de classe (Classe B) do reclamante sejam contados a partir da data do protocolo do processo administrativo no 793480/22 (25/02/2022), mantida, no mais a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Determino, ainda, que o reclamante apresente planilha de cálculo discriminada na fase de cumprimento de sentença, observando, ainda, o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025